Tribunal: TJBA
Processo: 8058668-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058668-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELIENE SILVA REIS DE ASSIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA.
APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ. LEI MUNICIPAL Nº 8.863/2015
QUE REESTRUTURA A CARREIRA DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE SALVADOR.
DIREITO À PARIDADE CONFIGURADO.
ART. 40, §8º, DA CF/88 C/C ART. 7º, DA EC 41/2003

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante recorre no id. 54762346,
aduzindo, em apertada síntese:
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489 e 1.022 do CPC); a falta de interesse processual por inadequação da via eleita; a prescrição de fundo de direito, em face do título judicial que lhe garantiu a aposentadoria integral ser de 2009; a inexistência de direito às diferenças pleiteadas.

2.
Não há de se falar em nulidade da sentença, haja vista que todos os pontos tanto da exordial quanto da contestação foram devidamente enfrentados, chegando-se ao julgamento do mérito da ação.

3
.
Alega a parte Apelante que a parte Autora deferia ter ingressado com a execução de título judicial, eis que conseguiu, via judicial, a conversão de sua aposentadoria de proventos proporcionais para proventos integrais. Entretanto, a parte apelada busca, nesta ação, o direito à paridade que lhe vem sendo negado, portanto, são pleitos interligados, mas diferentes. Portanto, há interesse processual.

4
. De iguar sorte, não merece guarida a tese da prescrição de fundo de direito, haja vista que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85, a qual preceitua que
“
n
as relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

5. Como bem pontuado pelo magistrado singular
“no caso em apreço, cumpre observar a redação original do § 8º, do art. 40, da Constituição Federal, em virtude do princípio do direito adquirido e do disposto no art. 7º da EC nº 41/2003, dispunha que, observado o disposto no art. 37, XI, os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei”.

6
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058668-72.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ELIENE SILVA REIS DE ASSIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.